Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MITIGAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 886 DO STJ. ALIENAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA TRANSAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO CONSTANTE NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, cuja responsabilidade pelo pagamento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária, titular dos atributos inerentes ao domínio, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial direta com o Condomínio.
2. O Col. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.345.331/RS (Tema 886), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, mitigando a natureza propter rem das taxas condominiais, firmou a tese de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais seja analisada a partir da relação jurídica material com o imóvel.
3. Segundo a orientação do STJ: "Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador."
4. No caso dos autos, houve transação envolvendo os direitos sobre o imóvel e foi demonstrada a imissão na posse deste pelo adquirente dos direitos; entretanto, não restou comprovada a inequívoca ciência do condomínio quanto à referida transação.
5. Assim, na hipótese, recai(em) sobre o(s) titular(es) dos direitos do imóvel constante(s) no registro imobiliário a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais, sem prejuízo de eventual direito de regresso.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.